Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CRIMES IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação previstos no Decreto no 12.790/2025, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito objetivo, diante da existência de crimes impeditivos e do não cumprimento de dois terços da pena correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o apenado, condenado por crimes impeditivos e não impeditivos, satisfaz o requisito objetivo de cumprimento de dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos para fins de concessão de indulto ou comutação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 12.790/2025 estabelece que, havendo concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, o indulto ou a comutação referente ao crime não impeditivo somente poderá ser concedido após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
2. A interpretação do art. 7o, parágrafo único, do decreto exige que o cômputo do requisito objetivo considere exclusivamente o período posterior à prática do crime impeditivo, sendo vedada a contagem de tempo de pena cumprida anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de indulto ou comutação nos termos do Decreto no 12.790/2025 exige o prévio cumprimento de dois terços da pena referente aos crimes impeditivos, sendo inviável o cômputo de período anterior à prática do delito impeditivo.
Dispositivos legais citados: Art. 84, XII, da Constituição Federal; art. 1o e art. 7o do Decreto no 12.790/2025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2087512, 0752067-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026.
TJDFT, Acórdão 2014849, 0719972-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.06.2025.